Tribunal: TJSP
Processo: 2061376-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. TUTELA ANTECIPADA INCIDENTAL. REQUISITOS. ART. 300, CPC.
1. Para concessão de tutela de urgência, exige-se caracterização de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).
2. No caso, a ré, contratada para os serviços de transportes das mercadorias importadas pela autora, estaria

Ementa:

TUTELA DE URGÊNCIA. TUTELA ANTECIPADA INCIDENTAL. REQUISITOS. ART. 300, CPC.
1. Para concessão de tutela de urgência, exige-se caracterização de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).
2. No caso, a ré, contratada para os serviços de transportes das mercadorias importadas pela autora, estaria condicionando a liberação da carga à apresentação do Bill of Lading (BL) original ou à prestação de caução, mediante carta
3. Ocorre que o frete e as taxas foram pagos e o BL possuiria cláusula de não negociabilidade.
4. De maneira que não haveria justificativa legal para a retenção das mercadorias, nos termos das legislações aplicáveis à espécie.
5. Presentes, pois, os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280175
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2061376-55.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PRIME
INTERNACIONAL COMÉRCIO EXTERIOR LTDA., é agravado OCEAN NETWORK
EXPRESS (LATIN AMERICA) AGENCIA MARITIMA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2061376-55.2020.8.26.0000 -Voto no 51589e
2
VOTO No : 51589e
AGRV.No : 2061376-55.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : PRIME INTERNACIONAL COMÉRCIO EXTERIOR LTDA.
AGDO. : OCEAN NETWORK EXPRESS (LATIN AMERICA) AGENCIA
MARÍTIMA LTDA.
TUTELA
DE
URGÊNCIA.
TUTELA
ANTECIPADA
INCIDENTAL. REQUISITOS. ART. 300, CPC.
1. Para concessão de tutela de urgência, exige-se caracterização
de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo
de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).
2. No caso, a ré, contratada para os serviços de transportes das
mercadorias importadas pela autora, estaria condicionando a
liberação da carga à apresentação do Bill of Lading (BL) original
ou à prestação de caução, mediante carta
3. Ocorre que o frete e as taxas foram pagos e o BL possuiria
cláusula de não negociabilidade.
4. De maneira que não haveria justificativa legal para a retenção
das mercadorias, nos termos das legislações aplicáveis à espécie.
5. Presentes, pois, os requisitos para a concessão da tutela de
urgência pleiteada.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Prime
International Comércio Exterior Ltda. contra r. decisão que, em ação de declaratória de
inexistência c/c pedido liminar e de indenização por danos morais ajuizada contra Ocean
Network Express (Latin America) Agencia Marítima Ltda., indeferiu pedido de tutela de
urgência para liberação de carga importada pela autora, independente das exigências feitas
pela ré.
A agravante insiste na abusividade da retenção, buscando a liberação
da mercadoria em sede de tutela de urgência .
Recurso bem processado e respondido, tendo sido deferida a tutela
recursal pleiteada.
É o relatório.
Nos termos do art. 300, a tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco
ao resultado útil do processo.
A autora, ora agravante, narrou ter realizado a importação da Coreia
do Sul, por conta e ordem da empresa Advanced Polymers Comércio, Importação e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2061376-55.2020.8.26.0000 -Voto no 51589e
3
Exportação Ltda., de polímeros relacionadas na Commercial Invoice n. 74497 e
embarcadas por conta do Bill of Loading (BL) n. ONEYSELVD4195900, desembarcados
no Porto de Itapoá, no Brasil, em 16.2.2020. Afirma que o BL teria sido extraviado pela
empresa de “courrier”, no caso, a Fedex.
Assevera ter quitado o frete e todas as taxas, bem como que o BL
não seria endossável.
A ré, no entanto, contratada para os serviços de transporte marítimo,
estaria retendo indevidamente as cargas, sob alegação de falta de apresentação do
conhecimento de embarque máster original, embora já pagos o frete e as taxas. Estaria
condicionando a liberação à apresentação do BL original ou mediante a apresentação de
carta garantia bancária no equivalente a 150% a 200% do valor da carga.
A autora instruiu a inicial com cópia do BL no qual, de fato, consta
clásula de não negociabilidade (Not negotiable unless consigned to order). Além de trazer
missivas da Fedex, reconhecendo o extravio do original de tal documento; da Kolon
Plastics INC (fornecedora) e da Global Plastics LLC (a empresa exportadora), autorizando
a retirada da mercadoria pela autora; e das guias relativas aos pagamentos do frete e demais
taxas.
Nesse passo, quer nos parecer mesmo abusiva a retenção da
mercadoria, porquanto não enquadradas nas hipóteses elencadas no Decreto-Lei n. 116/67
(repetidas no artigo 40 da Instrução Normativa SRF 800/07) que estabelece:
“É facultado ao armador determinar a retenção de mercadoria em
recinto alfandegado, até a liquidação do frete devido ou o pagamento da contribuição por
avaria grossa declarada, no exercício do direito previsto no artigo 7o, do Decreto-Lei no
116, de 25 de janeiro de 1967”.
Note-se, ademais, que o § 2o, do artigo 18 da Instrução Normativa
SRF no 680/06 dispensa a exibição do conhecimento de embarque. Confira-se:
Art. 18. A DI será instruída com os seguintes documentos:
I - via original do conhecimento de carga ou documento equivalente;
§ 2o Não será exigida a apresentação:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2061376-55.2020.8.26.0000 -Voto no 51589e
4
I - de conhecimento de carga:
c) nos despachos de mercadoria acobertada por Conhecimento
Eletrônico (CE), informado à autoridade aduaneira na forma prevista na legislação
específica;
No mesmo sentido, precedentes desta Corte:
“Tutela antecipada Requisitos Contrato de transporte marítimo
internacional Retenção das mercadorias em razão da não exibição da via original dos
Conhecimentos de embarque (“bill of lading”) Descabimento Controle aduaneiro
informatizado da movimentação de embarcações, cargas e unidades de carga nos portos
alfandegados Desnecessidade de apresentação do BL Aplicação da letra 'c' inciso I, § 2o do
artigo 18 da IN-SRF n. 680/2006, acrescido pela IN-RBF n. 1356/2013 Ausência de
autorização legal para retenção Artigo 40 da IN-RBF n. 800/2007 e artigo 7o do Decreto-
Lei n. 116/67 Presente o “fumus boni iuris” e o “periculum in mora”, tendo em vista o
risco de a recorrida não receber o pagamento pelos serviços prestados Decisão de
deferimento da tutela mantida Recurso improvido. (Agravo de instrumento n.
2017001-13.2013.8.26.0000 Santos 24a Câmara de Direito Privado Relator: Erson Teodoro
de Oliveira 26/09/2013-10719- unânime)
AGRAVO Ação de obrigação de fazer Deferimento do pedido de
tutela antecipada para determinar que a ré promovesse as medidas necessárias para a
liberação dos CE Mercantes referentes aos conhecimentos de embarque indicados no feito,
desde que comprovadamente pgaos os valores referentes às taxas de frete e demais taxas
locais, sob pena de multa diária Cabimento Requerida que obstou a liberação das cargas,
com bloqueio dos CE Mercantes, condicionando tal liberação à apresentação do
conhecimento de embarque máster original Medida que não tem amparo legal, sob pena de
configuração de exercício arbitrário das próprias razões, que não pode ser admitido Pedido
subsidiário de prestação de caução pelo valor integral das mercadorias para liberação das
mesmas Descabimento Inexistência de fundamento legal que ampare tal pretensão
Preenchimento dos requisitos legais para o deferimento da antecipação do conhecimento de
embarque original ou prestação de caução, se demonstrada a quitação da taxa de frete e
demais taxas locais Decisão mantida Recurso não provido. (TJSP, 13a Câmara de Direito
Privado, AI 2016679-90.90.2013, Rel. Heraldo de Oliveira, j. 10.12.2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2061376-55.2020.8.26.0000 -Voto no 51589e
5
Por outro lado, também não é possível condicionar a liberação da
carga à prestação de caução, impondo-se à ré eventuais cobranças pelas vias próprias.
Nesse diapasão, evidente, também, o risco de dano.
Bem por isso, de se confirmar a tutela recursal.
Posto isso, dá-se provimento ao recurso.
MELO COLOMBI
Relator